Tribunal: TJES
Processo: 0037359-88.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037359-88.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDO GONCALVES

APELADO: BANCO ITAU BMG e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 523 DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É certo que o cálculo do valor devido, apresentado pela parte apelante, quando do início do cumprimento de sentença, deve sofrer correção até a data do bloqueio judicial, com a incidência de correção monetária e juros. 2) Deve ser atualizado o valor do crédito principal até a data do bloqueio do juízo (28/03/2023), diante do longo decurso do prazo entre o cálculo apresentado no cumprimento de sentença e esta data. Da importância encontrada, cabe amortizar o valor bloqueado do Banco apelado, sendo que a diferença corresponde ao saldo remanescente, sobre o qual devem incidir juros de mora e correção monetária. 3) Não houve o pagamento do débito no prazo do art. 523 do CPC, tanto que oposta impugnação, sendo necessário bloqueio judicial dos valores, sendo, portanto, devida a verba honorária para a fase de cumprimento de sentença, a qual fixo em 10% do valor da condenação. 4) Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDO GONÇALVES
contra sentença (ID 5725999) proferida em sede de cumprimento de sentença, pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, que extinguiu a execução pela satisfação do crédito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em seu apelo (ID 5726005), o Apelante esclarece que o valor do bloqueio realizado via Sisbajud teve por base os cálculos apresentados às fls. 929 dos autos, os quais contavam com juros e correção monetária até a data dos cálculos. Contudo, ante a resistência do banco executado, o efetivo bloqueio judicial, só veio a ocorrer em 26/03/2023.

Assim, requer a atualização dos cálculos, com incidência dos juros e correção monetária até a data do bloqueio.

Alternativamente, pugna pela aplicação das cominações previstas no artigo 523 do Código de Processo Civil, em caso de não haver pagamento voluntário do executado.

Contrarrazões (ID 5726011), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como visto, a controvérsia cinge-se ao exame dos cálculos de juros e correção monetária para o integral cumprimento da execução.

De saída, ressalto que é certo que o cálculo do valor devido, apresentado pela parte apelante, quando do início do cumprimento de sentença, deve sofrer correção até a data do bloqueio judicial, com a incidência de correção monetária e juros.

No caso dos autos, a parte autora ajuizou a liquidação da sentença em 24/11/2015 (ID 5725876 - fl. 01 ), sendo o cálculo do débito, de R$ 161.128,19 (cento e sessenta e um mil, cento e vinte e oito reais e dezenove centavos), datado de 25/11/2021 (ID 5725876 - fl. 929).

Ao ser intimada para pagar o débito em 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 do CPC, a instituição financeira permaneceu inerte.

O juízo de origem, proferiu sentença (ID 5225999 - fls. 948/949), determinando que parte exequente fosse intimada para indicar o CNPJ da empresa, a fim de viabilizar o pedido de bloqueio via Sisbajud.

Ato contínuo, foi deferido o pedido de Sisbajud nas contas do executado, com o bloqueio do débito, na quantia de R$ 161.128,19 (cento e sessenta e um mil, cento e vinte e oito reais e dezenove centavos), conforme se vê na certidão de ID n. 5725986.

Devidamente intimada, a executada apresentou impugnação a penhora, alegado excesso, contudo deixou de juntar aos autos planilha que demonstre o valor que entende correto, na forma dos § 4º, do art. 525, do CPC, ainda que oportunizado posteriormente, conforme se vê do despacho de ID n. 5725994.

Após sobreveio a sentença (ID 5725999), ora recorrida, extinguindo a execução por entender que o crédito estava satisfeito, nos seguintes termos:

Com efeito, compulsando os autos,
não houve atualização monetária e incidência de juros moratórios sobre o valor devido entre a apresentação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial e o bloqueio de valores via Sisbajud
realizado na conta da instituição financeira.

Dessa forma,
deve ser atualizado o valor do crédito principal até a data do bloqueio do juízo
(28/03/2023), diante do longo decurso do prazo entre o cálculo apresentado no cumprimento de sentença e esta data. Da importância encontrada,
cabe amortizar o valor bloqueado do Banco apelado, sendo que a diferença corresponde ao saldo remanescente, sobre o qual devem incidir juros de mora e correção monetária
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA SOBRE VALORES DESATUALIZADOS. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA.
Considerando que o bloqueio de valores se deu sobre montante desatualizado, porquanto decorridos mais de quatro meses entre a data da última atualização dos cálculos e a efetiva constrição de valores, a cassação da sentença é medida impositiva.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO; AC 0342142-39.2015.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 18/04/2023; DJEGO 20/04/2023; Pág. 3227)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SALDO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO
ARTIGO 525, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
É devido o saldo remanescente da dívida consistente na diferença da atualização apurada entre a data da realização dos cálculos e a data em que efetivado o bloqueio dos valores.
A impugnação do saldo remanescente deve observar o disposto no
artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil
, vindo acompanhada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Para apuração do saldo remanescente deve-se levar em consideração o valor bloqueado e não o constante dos comprovantes de transferência, uma vez que nestes a quantia está acrescida de rendimentos que incidiram enquanto aquele valor encontrava-se depositado em conta judicial. (TJDF; APC 07037.60-09.2021.8.07.0001; Ac. 142.1376; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 04/05/2022; Publ. PJe 20/05/2022)

No tocante aplicação do artigo 523 do Código de Processo Civil, esclareço que este assim estabelece:

"Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput
, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento".
(grifado)

Cabível, portanto, a análise da
fixação de verba honorária para fase de cumprimento de sentença
, independentemente de eventual impugnação, os quais, ademais, decorrem de lei.

Sobre o tema colaciono o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO ENTRE A DATA DO CÁLCULO E A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL. A Atualização do cálculo do valor devido, apresentado quando do cumprimento de sentença, deve sofrer correção até a data do depósito/bloqueio, incidindo correção monetária e juros legais. Apelo provido no ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO.
São devidos honorários advocatícios pelo serviço prestado na fase do cumprimento de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, segundo a atual orientação do STJ, definida quando do exame do RESP. 1.134.186 (Recurso Repetitivo)
. Na hipótese em tela, não houve o pagamento do débito no prazo do
art. 523 do CPC
, mas mero depósito de valores para garantia do juízo, o qual não se equipara ao pagamento voluntário na forma do dispositivo citado, tanto que oposta impugnação, sendo, portanto, devida a verba honorária para a fase de cumprimento de sentença. Recurso provido no ponto. DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS. Com efeito, trata-se de ônus sucumbencial, de modo que sendo a parte vencedora obrigada a antecipar o pagamento de todas as custas processuais e despesas, tem o direito de obter ressarcimento daquilo que antecipou, quando vencedora. No ponto, apelo provido. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. (TJRS; AC 5001286-11.2014.8.21.0087; Campo Bom; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 26/07/2023; DJERS 26/07/2023)

No caso concreto,
não houve o pagamento do débito no prazo do art. 523 do CPC
, tanto que oposta impugnação, sendo necessário bloqueio judicial dos valores,
sendo, portanto, devida a verba honorária para a fase de cumprimento de sentença,
a qual fixo em 10% do valor da condenação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão recorrida, reconhecendo a existência de saldo remanescente, determinando o prosseguimento do feito para cobrança deste, bem como de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2023 às 13:42:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48200330102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR